Tribunal: CARF
Processo: 10380.009373/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/09/1995
EMBARGOS ACOLHIDOS. OMISSÃO VERIFICADA. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. No caso, a omissão no voto deve ser superada com o acréscimo de fundamentos para a decisão, e a ementa contraditória deve ser substituída por outra nessa decisão.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/09/1995
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. UTILIZAÇÃO DA ANALOGIA. APLICAÇÃO DO ART. 108, I DO CTN.
O protesto judicial possui força interruptiva do prazo prescricional que corre contra o contribuinte para recuperação de tributos recolhidos indevidamente por aplicação de analogia permitida pelo art. 108, I, do CTN face o disposto no art. 174, parágrafo único, II, que admite o protesto judicial como forma de interromper a prescrição para a cobrança do crédito tributário pela autoridade fiscal.
CRÉDITO JUDICIAL. RECEBIMENTO POR VIA DA COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO.
Sem que haja pedido de restituição em função de tratar-se de crédito judicial com opção de realização através da via administrativa da compensação, o prazo para realizar a compensação é de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado. Esgotado o prazo original e, ainda, o novo prazo reconhecido a partir da interrupção da prescrição pelo protesto judicial, inexiste previsão legal para concessão de prazo adicional para proceder a compensação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.009373/2009-19
ACÓRDÃO
3201-012.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DELEGADO DE JULGAMENTO
INTERESSADO
NORSA REFRIGERANTES S/A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/09/1995
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
OMISSÃO
VERIFICADA.
ERRO
MATERIAL
IDENTIFICADO
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. No caso, a
omissão no voto deve ser superada com o acréscimo de fundamentos para
a decisão, e a ementa contraditória deve ser substituída por outra nessa
decisão.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/09/1995
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. UTILIZAÇÃO DA
ANALOGIA. APLICAÇÃO DO ART. 108, I DO CTN.
O protesto judicial possui força interruptiva do prazo prescricional que
corre contra o contribuinte para recuperação de tributos recolhidos
indevidamente por aplicação de analogia permitida pelo art. 108, I, do CTN
face o disposto no art. 174, parágrafo único, II, que admite o protesto
judicial como forma de interromper a prescrição para a cobrança do
crédito tributário pela autoridade fiscal.
CRÉDITO
JUDICIAL.
RECEBIMENTO
POR
VIA
DA
COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA. PRAZO.
Sem que haja pedido de restituição em função de tratar-se de crédito
judicial com opção de realização através da via administrativa da
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.009373/2009-19
2
compensação, o prazo para realizar a compensação é de 05 (cinco) anos do
trânsito em julgado. Esgotado o prazo original e, ainda, o novo prazo
reconhecido a partir da interrupção da prescrição pelo protesto judicial,
inexiste previsão legal para concessão de prazo adicional para proceder a
compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para corrigir o lapso da decisão e sanar a
omissão, no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário, acrescentando nova ementa ao
julgado na forma do voto condutor desta decisão.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Enk de Aguiar - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Cássia Favaro Boldrin
(Substituta), Flávia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos interpostos pela DRJ em face da decisão proferida em
resposta ao recurso voluntário. O acórdão previa nova apreciação pela unidade julgadora
administrativa de 1a instância, a saber:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que sejam apreciadas as razões de
mérito apresentadas pela Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade,
com o retorno dos autos à Delegacia Regional de Julgamento responsável pela
decisão a quo.
Aproveita-se o relatório elaborado pelo Presidente dessa turma de julgamento,
Hélcio Lafetá Reis, por ocasião do exame de admissibilidade:
(....)
A embargante suscita lapso manifesto da decisão embargada, conforme o
seguinte resumo (fl. 1.025):
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.009373/2009-19
3
Constata-se, portanto, a existência de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto no Acórdão no 3201-009.276, ora embargado, considerando que:

A decisão não levou em conta o fato de que a compensação declarada no
documento de fl. 25, protocolado em 22/07/2009, foi integralmente
homologada, assim como todas as demais compensações analisadas nos
presentes autos, não havendo qualquer compensação pendente de
apreciação ou não homologada;

A decisão não analisou ou respondeu à pretensão do contribuinte
formalizada no item 2b dos pedidos por ele formulados no recurso
voluntário interposto, deixando de definir a possibilidade, ou não, de
apresentação, pela empresa, de nova declaração de compensação,
diversa daquelas objeto do presente processo.
As questões trazidas nos presentes embargos inominados são fundamentais
para o correto cumprimento, por esta 16a Turma de Julgamento, das
disposições contidas no Acórdão no 3201-009.276, uma vez que, esgotado o
prazo prescricional para apresentação de declaração de compensação, restará
prejudicada a análise das arguições de mérito trazidas pela requerente em sua
manifestação de inconformidade, em razão da perda de objeto. Necessária,
portanto, a correção das referidas inexatidões materiais, por meio de novo
acórdão, nos termos previstos no artigo 66 do RICARF, sendo assim solicitado
no presente requerimento.
Como se vê, as alegações são de equívoco quanto ao pedido, porquanto a
contribuinte havia requerido a apresentação de nova compensação. A autoridade
pondera ainda que já foram homologadas todas as compensações presentes no
processo. As outras questões suscitadas decorrem de tal alegado equívoco.
Verifica-se que a decisão embargada dá provimento a matéria já provida, isto é,
considera a compensação protocolada pela contribuinte em 22/07/2009 como
não prescrita, porém tal compensação já fora homologada. Conforme suscita a
embargante, o que teria se colocado em lide teria sido a possibilidade de
apresentação de novos pedidos de compensação, e diante de tais circunstâncias
restaria prejudicado o cumprimento do acórdão embargado pela autoridade
embargante.
Desse modo, perante a plausibilidade da alegação, não cabe seu afastamento de
plano, devendo os autos retornarem ao colegiado para esclarecimento e/ou
integração.
Embora a embargante não esteja no rol das autoridades competentes para
interposição de Embargos Inominados, cf. art. 65, combinado com art. 66, caput,
as inexatidões materiais ou lapsos manifestos devem ser corrigidos mesmo de
ofício, e a qualquer tempo, nos termos dos artigos 32 do Decreto 70.235/72 e art.
66 do Anexo II do Ricarf, abaixo transcritos.
(...)
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.009373/2009-19
4
Isto posto, e como autoridade competente para tanto, conforme os artigos 65,
§1o e 66 acima mencionados, procedo à interposição dos presentes Embargos
Inominados, para que o colegiado aprecie o eventual erro material apontado.
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram
os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de
plano, posto que não restaram como manifestamente improcedentes (art. 65,
§3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 65 do
Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos presentes Embargos Inominados,
para que o colegiado aprecie a matéria relativa a lapso quanto ao objeto do
pedido.
Encaminhe-se ao Relator Leonardo Vinícius Toledo de Andrade para inclusão em
pauta de julgamento.
Portanto, foram admitidos despachos inominados para apreciação de erro material
ou lapso quanto ao objeto do pedido.
Tendo em vista o relator ter saído do Carf, foi realizado novo sorteio.

VOTO
Conselheiro MARCELO ENK DE AGUIAR, Relator.
Os embargos são tempestivos e foram encaminhados pelo Presidente desta Turma
de Julgamento para apreciação de eventual erro material contido na decisão referente ao recurso
voluntário.
A DRJ07 encaminhou as seguintes questões:
 A decisão não levou em conta o fato de que a compensação declarada no documento de fl.
25, protocolado em 22/07/2009, foi integralmente homologada, assim como todas as
demais compensações analisadas nos presentes autos, não havendo qualquer compensação
pendente de apreciação ou não homologada;
 A decisão não analisou ou respondeu à pretensão do contribuinte formalizada no item 2b
dos pedidos por ele formulados no recurso voluntário interposto, deixando de definir a
possibilidade, ou não, de apresentação, pela empresa, de nova declaração de compensação,
diversa daquelas objeto do presente processo.
Sem resolver tais aspectos, não seria possível dar encaminhamento para o correto
cumprimento do decidido.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.009373/2009-19
5
Para delimitar melhor a questão, veja-se o que foi decidido e se houve erro ou lapso
fundamental para o futuro andamento do processo em vis-à-vis o recurso voluntário
Transcreve-se novamente a ementa e acórdão da decisão no 3201-009.276:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/09/1995
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. UTILIZAÇÃO DA
ANALOGIA. APLICAÇÃO DO ART. 108, I DO CTN.
O protesto judicial possui força interruptiva do prazo prescricional que corre
contra o contribuinte para recuperação de tributos recolhidos indevidamente por
aplicação de analogia permitida pelo art. 108, I, do CTN face o disposto no art.
174, parágrafo único, II, que admite o protesto judicial como forma de
interromper a prescrição para a cobrança do crédito tributário pela autoridade
fiscal.
REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
É de se reconhecer a reforma da decisão de primeira instância que reconhece a
prescrição da pretensão do contribuinte a compensação e não analisa o mérito da
manifestação de inconformidade, quando comprovada a inexistência da
prescrição acolhida.
Necessário retorno dos autos a DRJ competente para apreciar as questões de
mérito da manifestação de inconformidade.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que sejam apreciadas as razões de
mérito apresentadas pela Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade,
com o retorno dos autos à Delegacia Regional de Julgamento responsável pela
decisão a quo.
Como, pela decisão do Carf, o processo deveria ser reapreciado no 1o grau, vejamos
o que havia sido decidido naquela instância:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/09/1995
DCOMP. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ADMITIDO. APRECIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
DESCONSIDERAR.
É de se desconsiderar a apreciação de compensação informada em DCOMP, cujo
pedido de desistência tenha sido formulado na forma prevista na norma que rege
a matéria e já tenha sido admitido pela RFB.
CRÉDITO REMANESCENTE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INEXISTENTE. DIREITO DE
PLEITEAR A RESTITUIÇÃO E/OU EFETUAR A COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
QUESTÕES SOBRE O VALOR DO CRÉDITO. APRECIAÇÃO PREJUDICADA.
O saldo remanescente do crédito utilizado em DCOMP, só pode ser restituído à
interessada mediante a existência de pedido de restituição apresentado no prazo
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.009373/2009-19
6
legalmente previsto. Constatada a inexistência de tal pedido, e não podendo mais
a interessada efetuar esse pedido nem mesmo utilizar o referido crédito em outra
compensação, por já ter decorrido o prazo legalmente previsto para o exercício
desses direitos, fica prejudicada a análise das questões efetuadas referentes ao
valor do crédito.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 16a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade, para:
• DETERMINAR que seja excluída do Despacho Decisório impugnado a apreciação
da DCOMP de fl. 262; e
• DETERMINAR que seja cancelada a cobrança do saldo devedor de R$ 46.002,35
efetuada no presente processo, referente ao débito informado na referida
DCOMP; e
• NÃO APRECIAR as questões trazidas pela impugnante referentes ao valor do
crédito, por perda de objeto.
Cientifique-se a interessada, mediante entrega de cópia do presente Acórdão,
ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
ciência, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, alterado pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art.
32 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002
Em resumo, a DRJ não autorizou prazo adicional e não apreciou divergências de
cálculo, uma vez inexistente possibilidade de utilização, e, em função da própria decisão, que
também aceitou cancelamento de compensação, não haveria valor em cobrança, mas saldo de
crédito.
Já em relação ao recurso voluntário, veja-se os trechos seguintes:
Desta feita, tendo em vista que a decisão judicial que garantiu o direito de a
Recorrente compensar seus créditos (AGRESP n° 551.254) transitou em julgado
em 20/02/2004, visando obstaculizar a prescrição, a Recorrente se viu obrigada a
protocolizar Protesto Judicial Interruptivo da Prescrição, o que fez em
20/01/2009, o qual foi tombado sob o n° 2009.81.00.001184-7, de maneira que
a Fazenda Nacional tomou ciência em 30/01/2009 (Doc. 04), data na qual se
deve considerar interrompida a prescrição, na forma do art. 174, parágrafo único,
II, do CTN.
(...)
Portanto, diante de tais fatos, resta incontroverso o direito da Impugnante em
efetuar as compensações requeridas no PAF n° 10380.009373/2009-19, devendo
declarar-se o direito à compensação do restante do crédito tributário ainda não
compensado (R$ 964.120,18, até 31/03/2010), os quais foram interrompidos o
aproveitamento por força do art. 34 da IN RFB n° 900/2008.
III - DOS PEDIDOS
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.009373/2009-19
7
(...)
a) ser reconhecida a validade do Protesto Judicial Interruptivo de Prescrição
(processo judicial n° 2009.81.00.001184-7,), sendo interrompido e renovado o
prazo prescricional;
b) ao final, disponibilizar para compensação o restante do crédito tributário
ainda não compensado (R$ 964.120,18, até 31/03/2010), para que possa ser
utilizado pela Recorrente para compensações mediante PER/DCOMP ou outro
meio hábil então vigente, já que após esses complexos passos anteriores, a
compensação foi parcialmente indeferida, o que inclusive implicou em cessar-se
as compensações "em papel", já que o crédito tornou-se litigioso na esfera
administrativa, conforme IN RFB n° 900/2008, então vigente:
A decisão do Carf se posicionou sobre o item (a), acima, mas não sobre o item (b).
Afora a ementa, já citada, importa transcrever os seguintes trechos do voto, para
compreender o entendimento adotado e, como se verá, o lapso que justifica apreciação da
questão adicional proposta. O que segue consta do voto da decisão:
Pelos documentos colacionados aos autos, tem-se que a decisão judicial que
garantiu o direito de a Recorrente compensar seus créditos (AGRESP no 551.254)
transitou em julgado em 20/02/2004, portanto, desta data passou a fluir o prazo
quinquenal de 5 (cinco) anos, previsto no art. 168 do CTN.
Com o ajuizamento do Protesto Judicial Interruptivo da Prescrição (processo no
2009.81.00.001184-7) em 20/01/2009, com ciência da Fazenda Nacional em
30/01/2009, ou seja, dentro do prazo prescricional original, a prescrição foi
interrompida nos termos do art. 174 do CTN.
(...)
Considerando tal entendimento, a citação da Fazenda Nacional ocorrida em
30/01/2009 marca o reinício do prazo prescricional, retroagindo a interrupção à
data da propositura da ação cautelar de protesto.
Considerando que o ajuizamento do Protesto Judicial se deu em 20/01/2009,
com ciência da Fazenda Pública em 30/01/2009, seja pela regra do inc. II do art.
168 do CTN (5 anos), seja pela regra do Decreto no 20910/1932 (recomeçando o
lapso temporal a correr pela metade - arts. 8o e 9o), possui a Recorrente o
direito de ter apreciado o mérito do seu pedido de compensação, pois
protocolizado em 22/07/2009.
Assim, não há que se considerar a prescrição apontada pela decisão a quo.
(...)
Nestes termos, é de se superar a prescrição aduzida na decisão recorrida, a qual,
por tal motivo considerou prejudicada a análise das demais questões suscitadas
pela Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade.
Pois bem, analisando os autos, verifica-se um sem-número de eventos, com
variados atos desfeitos ou cancelados.
Após, inicialmente, a unidade da RFB considerar não declaradas as compensações,
em função do recurso hierárquico e trâmites seguintes, reviu o despacho decisório para
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.009373/2009-19
8
homologar parcialmente as compensações. Restou saldo de débito de uma das compensações, em
cobrança.
A DRJ reformou parcialmente o decidido, aceitando o cancelamento de
compensação que havia sido solicitado antes pelo interessado, por débito inexistente. Dessa
forma, todas as compensações restaram homologadas, restando ainda um saldo de crédito.
Veja-se da decisão da DRJ na apreciação da manifestação de inconformidade:
35. No caso em exame, de acordo com o demonstrativo de compensação de fls.
849 a 851, o crédito apurado (RS 446.663,94 - atualizado até 01/01/1996) foi
suficiente para quitar integralmente os débitos declarados nas DCOMP fls. 25,
101, 169, objeto do presente processo, tendo restado um saldo remanescente de
crédito no valor de R$ 60.517,95 (atualizado até 01/01/1996).
E dos esclarecimentos nos embargos apresentados:
O Acórdão n° 12-70.231 desta 16a Turma de Julgamento, analisando questão
preliminar, excluiu a exigência do saldo devedor apurado pela unidade local, em
razão do cancelamento da compensação informada à fl. 262, formalizado em
requerimento pelo contribuinte e homologado pela unidade local anteriormente
ao proferimento do despacho decisório. Em consequência, restou disponibilizado
em favor do contribuinte um saldo credor no valor de R$ 60.517,95 (atualizado
até 01/01/96).
Dessa forma, a decisão do Carf interpretou errado, considerando existirem
compensações que não estariam homologadas. Decidiu, o que não se discute, pela interrupção do
prazo prescricional em função do protesto judicial. O dia 30/01/2009, segundo a decisão, marcaria
o reinício da contagem do prazo prescricional. Assim, a compensação em 22/07/2009 se
encontraria dentro do prazo. Porém, essa ou outra compensação dos autos estão devidamente
homologadas.
A decisão do Carf não esclarece sobre o tempo do novo prazo, o que seria
despiciendo. De toda a forma, o acórdão 3402-007.787, que serve de um dos fundamentos da
decisão do Carf nesse processo (embargada), esclarece, com fulcro em decisão judicial de mesmo
teor, sobre o prazo de 05 anos. Inexistente especificação na decisão, valeria o novo prazo de 05
(cinco) anos previsto no CTN. De toda a forma, o prazo se esgotou em janeiro de 2014, antes da
própria decisão da DRJ.
Por todo o exposto, efetivamente, há que se superar a omissão quanto ao pedido
para transmissão de nova compensação a partir da decisão.
Claro está que não há pedido de restituição. Não há crédito passível de restituição.
Talvez não tão claro nos autos que não poderia haver simples restituição
administrativa, aqui.
Ocorre que a partir do trânsito em julgado, o contribuinte tem a faculdade de optar
pelo recebimento do crédito por via de precatório ou proceder à compensação tributária, não
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.009373/2009-19
9
sendo possível a restituição administrativa, sob pena de violação ao art. 100 da Constituição
Federal.
O art. 100, da Constituição Federal, assim dispõe:
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital
e Municipais,
em
virtude
de
sentença
judiciária,
far-se-ão
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta
dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas
dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (gn)
A Nota Técnica COSIT no 18/2010 e o Parecer PGFN/CAT no 2.093/2011
manifestaram nesse sentido. Veja-se trecho do Parecer:
141. Tendo em conta as três perspectivas acima assinaladas, é de se perguntar: o
caput do art. 100 da CF estaria cumprido por outro meio que não o sistema de
precatórios? Haveria exceção legislativa capaz de conciliar isonomia e
regularidade de execução orçamentária e do cumprimento dessas decisões
judiciais? A compensação tributária antecedida de sentença judicial certificadora
de indébito é exceção ao art. 100 da CF ou a sua permissão jurisprudencial quebra
a ordem cronológica dos precatórios?
142. Diretamente envolvida com o art. 100 da CF, a já citada Súmula No 461, D.J.
25/08/2010, pacificou: “O contribuinte pode optar por receber, por meio de
precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença
declaratória transitada em julgado.”
143. Repare que o verbete não acena com possibilidade de restituição
administrativa, porém admite execução administrativa de sentença judicial, ao
afirmar a possibilidade da execução sem precatório, desde que pela via da
compensação administrativa. Indaga-se: sendo compensação e restituição
espécies do gênero execução administrativa de indébito25, haveria diferença
substancial entre essas duas espécies, de forma a que a restituição fosse vetada
pela Constituição e a compensação fosse permitida pela mesma Carta Magna?
144. A resposta é positiva. Explique-se. Embora tenham os mesmos efeitos
extintivos do débito do Fisco e ainda que ambos estejam precedidos de uma
sentença judicial certificadora ou condenatória do indébito, juridicamente,
compensação tributária não significa pagamento administrativo da verba.
Indubitavelmente, restituição administrativa é pagamento, mas compensação não
é sinônimo de pagamento. As suas definições constam do próprio CTN.
A Súmula citada é a de no 461, do STJ.
Ou seja, não há previsão de restituição, pela via administrativa, de indébito
reconhecido na esfera judicial. Isso se deve ao fato de que, por força do art. 100 da Constituição
Federal, os pagamentos realizados pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-
ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, de modo a garantir aos
administrados a isonomia no cumprimento das decisões judiciais.
É de se citar a seguinte decisão recente do Carf:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.009373/2009-19
10
Exercício: 2011
SENTENÇA JUDICIAL. OPÇÃO ENTRE RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO E
COMPENSAÇÃO.
SÚMULA
STJ
No
461.
RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
A Sentença judicial transitada em julgado que permite exclusivamente a
compensação não garante o direito à restituição administrativa, mas sim a opção
entre a restituição via precatório e a compensação, conforme Súmula STJ no 461.
No caso, incabível a restituição administrativa, que equivaleria à execução
administrativa da decisão judicial.
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. DIFERENÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMUTAÇÃO.
A compensação tributária não é pagamento administrativo da verba, enquanto
que, indubitavelmente, a restituição administrativa é. A compensação não gera
saída de recursos públicos, promove apenas a anulação de crédito pela verificação
de débito recíproco, ao passo que a restituição gera. A compensação não quebra
a ordem cronológica de apresentação de precatórios e não gera nova lista
paralela de pagamento no âmbito administrativo, em detrimento dos optantes
pelo recebimento por precatórios, a restituição administrativa, por outro lado,
representa desrespeito a esta lista, em afronta ao disposto no art. 100 da
Constituição Federal. Devidos a tais diferença incabível a comutação de uma pela
outra.
(processo: 13971.723506/2013-88; Acórdão: 1002-002.816; sessão: 09/05/2023;
2a Turma Extraordinária da 1a Seção do Carf).
Dessa forma, não há indébito passível de restituição, cujo direito já tenha sido
integralmente exercido. A utilização do crédito deve se dar por meio de compensações. E, de fato,
foram realizadas compensações, que já foram homologadas, restando ainda um saldo de crédito
não utilizado.
Não há previsão para autorizar compensação após o prazo, ou após a decisão do
Carf. Veja-se que não é incomum no processo administrativo fiscal a empresa não conseguir
realizar todo o crédito judicial disponível em compensações, em especial por casos em que os
débitos apurados são pequenos ou inexistentes.
Se havia decisão impedindo transmissão de Dcomp, deveria ter a empresa
protocolado pedido de compensação. Aliás, foi em papel que foram feitas as compensações
homologadas, uma vez que existia outro impedimento à época.
No caso, a decisão transitou em julgado em 20/02/2004, começando a contar o
prazo prescricional. Com o ajuizamento do protesto judicial, a prescrição se interrompeu. O prazo
prescricional reiniciou a contagem em 30/01/2009, findando em 29/01/2014.
De toda a forma, não há previsão para renovar o prazo de 05 anos previsto, em
particular após o reinício do prazo em função da interrupção.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.009373/2009-19
11
A apreciação com os fundamentos acima deve ser acrescida ao voto do acórdão
3201-009.276: A decisão quanto à interrupção da prescrição não deve ser alterada, mas não trará
efeitos práticos em função da impossibilidade de compensação. Com isso, o acórdão restará
alterado. A segunda ementa da decisão deve ser substituída por nova, a saber:
CRÉDITO JUDICIAL. RECEBIMENTO POR VIA DA COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA.
PRAZO.
Sem que haja pedido de restituição em função de tratar-se de crédito judicial com
opção de realização através da via administrativa da compensação, o prazo para
realizar a compensação é de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado. Esgotado o
prazo original e, ainda, o novo prazo reconhecido a partir da interrupção da
prescrição pelo protesto judicial, inexiste previsão legal para concessão de prazo
adicional para proceder a compensação.
Conclusão
Desse modo, foi constatada a necessidade de suprir omissão da decisão original,
que não permitiria sua execução na forma posta. O entendimento original deve ser mantido com
relação à existência de interrupção da prescrição. Porém, considerando a real situação dos autos,
em que todas as compensações realizadas já foram homologadas, ao contrário do entendimento
que fundou a decisão anterior do Carf, e apreciando o recurso voluntário com relação ao
reconhecimento de prazo para compensação, torna-se sem efeitos o prazo reconhecido, uma vez
esgotado o prazo para compensação, única forma de realização do crédito decorrente de decisão
judicial.
Em função do acima, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para
corrigir lapso da decisão e sanar omissão, para julgar improcedente o recurso voluntário,
acrescentando nova ementa ao julgado na forma dessa decisão.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Enk de Aguiar

Fl. 1044
DF CARF MF
Original